Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-13.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010660-13.2016.8.07.0005 RECORRENTE: CRISTIANO LOPES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicação do autorizador constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio e lesão corporal no volante de veículo automotor. Embriaguez no volante. Desclassificação da conduta para culposa. 1- O fato de o condutor dirigir veículo sob a influência de álcool, na velocidade da via, e causar acidente, não significa, por si só, que extrapolou o dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo. 2 - Sem provas inequívocas de que o réu extrapolou o dever de cuidado, desclassifica-se para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 302, 303 e 306 do CTB vigentes à época do fato). 3 - Recurso em sentido estrito provido. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação se ressente de provas hábeis à demonstração de que teria dado causa ao acidente debatido nestes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior “...o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. Este entendimento possui respaldo em antiga jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que assim definiu: "O recurso, para ter acesso à sua apreciação neste Tribunal, deve indicar, quando da sua interposição, expressamente, o dispositivo e alínea que autoriza sua admissão” (AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Destarte, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029